Tribunal: STF
Processo: HC 208199
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade da droga apreendida em contexto de tráfico internacional – a saber, 841kg (oitocentos e quarenta e um quilogramas) de maconha, além da demonstração de que seria organização criminosa altamente especializada –, o que denota a periculosidade do agente. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a decretação e manutenção da custódia cautelar encontram-se devidamente fundamentadas em virtude, principalmente, da exorbitante quantidade de droga apreendida - a saber, 841 kg (oitocentos e quarenta e um quilos) de maconha -, e do modus operandi, que envolveu o transporte internacional altamente organizado da substância entorpecente". 5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial.” (eDOC.15)



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. 



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.18).



    O Juízo a quo prestou as informações solicitadas (eDOC.20)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “No presente hipótese, a prisão preventiva dos flagrados revela-se necessária como garantia da ordem pública (CPP, art. 312). O fato criminoso que resultou na prisão em flagrante é revestido de evidente gravidade concreta, em especial diante da significativa quantidade de droga apreendida - aproximadamente 841 kg de maconha. Essa realidade permite, inclusive, inferir o provável contato ou envolvimento dos flagrados com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, circunstância a ser aprofundada no curso da investigação policial. Nesse contexto, a concessão da liberdade muito provavelmente conduziria os flagrados à reiteração delitiva específica. 



    (…)



    Além disso, as circunstâncias fáticas da prisão permitem concluir que os flagrados possuem envolvimento com, no mínimo, associação de pessoas para o fim da prática do delito de tráfico de entorpecentes, sendo possível que integrem organização criminosa destinada à prática de ilícitos, um vez que agiram de forma estruturada quando da utilização de diversos veículos menores para o transporte da droga. 



    Ademais, em relação ao flagrado IAN DA FE OLIVEIRA DA SILVA, que empreendeu fuga e foi, posteriormente, detido, e GUILHERME FERNANDO MENDENÇA, que se identificou falsamente por ocasião da abordagem, a prisão de ambos também se justifica para garantia de aplicação da lei penal. 



          Finalmente, tenho que a substituição da segregação por outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente no presente caso. A imposição de tais medidas, sem o cerceamento total da liberdade, oportunizaria aos flagrados a retomada da atividade de transporte de entorpecentes ou a realização de outras tarefas ilícitas. Assim, ao menos por ora, não considero suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de futura reapreciação em razão de novas informações eventualmente acostadas aos autos. 



    Ante o exposto, nos termos dos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de DOUGLAS DE VAGRE BECK, EDSON COSTA MACHADO, IAN DA FE OLIVEIRA DA SILVA, ISMAEL LUIZ DE CARLI DA SILVEIRA, LUIZ FERNANDO DUARTE CUNHA e GUILHERME FERNANDO MENDENÇA (deu nome de Tayroni Roberto Durigon).” 



    Na sequência, ao realizar a reavaliação da custódia cautelar à luz da determinação contida no art. 316 do CPP, ressaltou ainda estarem presentes os requisitos da medida extrema:



    No caso concreto, verifico que a necessidade da segregação cautelar foi devidamente fundamentada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (processo 5000480-25.2021.4.04.7107/RS, evento 14, DESPADEC1processo 5000480-25.2021.4.04.7107/RS, evento 14, DESPADEC1) e revisada nos pedidos de revogação formulados por Edson (processo 5000515-82.2021.4.04.7107/RS, evento 6, DESPADEC1processo 5000515-82.2021.4.04.7107/RS, evento 6, DESPADEC1), Ismael (processo 5000648-27.2021.4.04.7107/RS, evento 7, DESPADEC1processo 5000648-27.2021.4.04.7107/RS, evento 7, DESPADEC1 e processo 5003396-32.2021.4.04.7107/RS, evento 8, DESPADEC1processo 5003396-32.2021.4.04.7107/RS, evento 8, DESPADEC1), Ian (processo 5000699-38.2021.4.04.7107/RS, evento 29, DESPADEC1processo 5000699-38.2021.4.04.7107/RS, evento 29, DESPADEC1, processo 5004068-40.2021.4.04.7107/RS, evento 6, DESPADEC1processo 5004068-40.2021.4.04.7107/RS, evento 6, DESPADEC1e  processo 5013709-52.2021.4.04.7107/RS, evento 7, DESPADEC1processo 5013709-52.2021.4.04.7107/RS, evento 7, DESPADEC1) e  Douglas (processo 5001650-32.2021.4.04.7107/RS, evento 9, DESPADEC1processo 5001650-32.2021.4.04.7107/RS, evento 9, DESPADEC1) e nas decisões dos  processo 5000480-25.2021.4.04.7107/RS, evento 248, DESPADEC1processo 5000480-25.2021.4.04.7107/RS, evento 248, DESPADEC1  e  evento 108, DESPADEC1evento 108, DESPADEC1. 



    (…)



    De fato, diante da  condição pessoal dos acusados, e considerando  o conjunto probatório no qual foram flagrados, tenho que a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão não se mostra  suficiente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.  Apenas o cerceamento total da liberdade obsta, com eficiência, a retomada  delitiva pelos acusados, bem como impede nova  evasão da Justiça e do sistema prisional por parte de Anderson.



    Ademais, não houve, até aqui, qualquer abalo nos indícios de materialidade e autoria do crime atribuído aos investigados, capitulado, em tese, nos artigos 33 c/c art. 40, I c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06 e artigo 2º da Lei n. 12.850/13.



    Enfim, até o presente momento não há circunstâncias ou fatos novos favoráveis a serem considerados - ao contrário, sobreveio notícia de tentativa de resgate envolvendo disparos de arma de fogo e o óbito de um agente penitenciário -, motivo pelo qual reporto-me, para evitar tautologia, às decisões anteriormente proferidas no procedimento investigatório e pedidos incidentais, que demonstram a presença e a contemporaneidade dos requisitos e pressupostos da prisão cautelar.



    Cumpre apenas acrescentar que não se configura, na espécie, excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que o fato ocorreu em 17/01/2021, já tendo havido a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.” (evento 319 dos autos 5003493-32.2021.4.04.7107/RS - consulta pública ao sistema eproc consoante indicado pelo Juízo originário em resposta ao pedido de informações, grifei)



    Convergindo com o entendimento do Juízo a quo, asseverou o TRF4 ao manter a custódia cautelar:



          “No tocante à prisão preventiva de IAN DA FE OLIVEIRA DA SILVA, o magistrado de origem apresentou as razões de fato e de direito para a manutenção da medida extrema, na forma prevista no artigo 312 do CPP. 



          Outrossim, não se verifica a existência de qualquer mudança fáticojurídica apta a rever o julgamento do HC n. 5003061-91.2021.4.04.0000, em que a Turma julgadora entendeu presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 



          Embora não tenha sido localizada substância entorpecente no automóvel do paciente, fato é que este se encontrava no estacionamento do Minimercado Marronzinho, no mesmo horário em que a maconha era descarregada do caminhão. 



          Além disso, o investigado Luiz Fernando Duarte Costa (motorista do caminhão) e Edson Costa Machado (motorista do Ford/Ka) admitiram o envolvimento de todos os condutores dos veículos apreendidos na empreitada criminosa. Segundo eles, o motorista do caminhão receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da droga da região da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, até o local em que foram presos em flagrante - Pouso Novo/RS - e os motoristas dos cinco automóveis receberiam, cada um, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para levarem a substância entorpecente até local determinado em Porto Alegre/RS.



    Logo, considerando que todos os flagrados estavam concorrendo para a aquisição e transporte da substância entorpecente, não há falar em atipicidade da conduta. 



    Ainda, na manhã seguinte à prisão dos demais envolvidos, IAN foi localizado pela Polícia com roupas sujas e portando chaves de um veículo Nissan, e admitiu que seria resgatado por uma pessoa que conduzia um Renault/Sandero branco, o que restou confirmado pelo motorista do aludido veículo, David Campelo Rocca, que receberia certa quantia para tanto. 



    A par disso, vale repisar a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva. 



    Foi apreendida enorme quantidade de maconha - quase uma tonelada - que estava oculta em meio à carga de milho, a fim de dificultar a localização da substância entorpecente pelas autoridades fiscalizatórias durante o trajeto até o local do desbordo 



    Também deve ser levado em consideração o significativo valor prometido para os flagrados para efetuarem o transporte ilícito, indicando a alta lucratividade da atividade criminosa. 



    Esses elementos, a priori, recomendam e justificam a segregação cautelar, também em face de indícios da possibilidade de envolvimento do paciente com organização criminosa com grande poderio financeiro, dado o alto valor da carga de droga apreendida, a forma de acondicionamento e a distribuição em cinco veículos. 



    Registre-se, ainda, que para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório.” (eDOC.13_



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à tentativa de fuga, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 186995AgR, Relator(a): Min. Carmen Lucia, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020; RHC 186995, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/03/2014; HC 141152, de minha relatoria, Segudna Turma, julgado em 16/05/2017).



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente